Tribunal: TJBA
Processo: 0004405-66.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004405-66.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL SAMPAIO DE OLIVEIRA FILHO

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. ALAGAMENTOS CONSTANTES NA VIA PÚBLICA E RESIDÊNCIAS. EXECUÇÃO INSUFICIENTE DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CURSO DA DEMANDA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR A CONCLUSÃO DA OBRA. POSSIBILIDADE. GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. POSICIONAMENTO CORROBORADO PELO STF, NO TEMA 698. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
4 (QUATRO) MIL REAIS POR AUTOR.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais em ação ajuizada por moradores do bairro Teotônio Vilela, Ilhéus, em face do Município. Discute-se no recurso a responsabilidade do Município pela omissão na realização de obras de infraestrutura e manutenção de via pública, que resultou em alagamentos recorrentes, além do dever de indenizar pelos danos morais sofridos e a condenação em honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão no presente recurso: (i) determinar a responsabilidade civil do Município de Ilhéus pela omissão na realização de obras de infraestrutura, drenagem e saneamento, que resulta em alagamentos recorrentes nas residências dos Apelantes; (ii) estabelecer se a situação vivenciada pelos moradores, que perdura por mais de uma década, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral passível de compensação pecuniária; e (iii) analisar a possibilidade de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. O parecer do Ministério Público foi favorável ao provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Município possui o dever legal de realizar os serviços de escoamento de águas pluviais e de manter a infraestrutura urbana em condições adequadas para garantir a segurança e a saúde da população.

Conforme a tese firmada pelo Tema nº 698 do STF, a intervenção do Poder Judiciário para determinar a realização de políticas públicas, como a conclusão de obras de infraestrutura essencial, não viola o princípio da separação de poderes quando se destina a garantir direitos fundamentais e o Poder Público se mantém inerte, como no presente caso.
A responsabilidade civil do ente público por omissão resta configurada quando, mesmo ciente dos problemas e após realizar reparos paliativos, o conjunto probatório demonstra a insuficiência das medidas e a persistência dos alagamentos, que perduram por mais de uma década, evidenciando a falha na prestação do serviço público.

A inércia do Município em solucionar os problemas de alagamento enseja o dever de indenizar e de realizar as obras necessárias.

A angústia, a insegurança e os transtornos decorrentes da omissão municipal extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e violam a dignidade dos moradores, configurando dano moral.
Consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002), é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, superando-se o entendimento da Súmula 421 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese(s) de julgamento: 1. A inércia do Poder Público em promover/concluir obras de infraestrutura essenciais, que causam prejuízos à população, configura responsabilidade subjetiva do Município por omissão.
2. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes (Tema 698 do STF).
3. A persistência de alagamentos em via pública, por falha na prestação de serviço essencial de saneamento básico/drenagem, configura dano moral indenizável, uma vez que a situação ultrapassa o mero dissabor e afeta a dignidade, a saúde e o bem-estar dos moradores.

4. É devida a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado, em observância à autonomia da instituição e ao precedente vinculante do STF (Tema 1.002).

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º (V e X) e 37 (§ 6º). Código Civil, arts. 186 e 927. Código de Processo Civil, art. 373 (II). Súmula nº 362 do STJ. Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1.002 de Repercussão Geral. STJ; REsp nº 8.768/SP. TJ-BA - Apelação / Reexame Necessário: 80056749220198050080, Relator.: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, Data de Julgamento: 08/04/2024, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004405-66.2011.8.05.0103
, de Salvador/BA, que tem como Apelante

MANOEL SAMPAIO DE OLIVEIRA FILHO

e Apelado
MUNICÍPIO DE ILHÉUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA